Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713065-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MENGOMANIA COMÉRCIO LTDA - EPP RECORRIDO: VIDROFAMA COMÉRCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. PROVA ORAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE LOJAS DA APELANTE E RESPECTIVA DÍVIDA COMPROVADOS. PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO CONFIRMADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que o apelante (requerente), no seu arrazoado, insurge-se, contra a validade de nota fiscal contendo a prestação de serviços/itens que correspondem ao valor da condenação. No entanto, matéria não submetida a discussão na origem, razão por que não pode ser discutida nesta sede. 2. Não há qualquer óbice a oitiva de informante. Valoração de depoimento de testemunha, informante ou compromissada, decorre de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC); na hipótese em exame, ouvidos os informantes, valorados os depoimentos valor a partir do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente o depoimento das partes apelante e apelada, os extratos bancários, recibos de pagamento, e prints de conversas entre os representantes da apelante e da apelada por WhatsApp juntados aos autos pela apelante, bem como referida nota fiscal juntada pela apelada. 3. Hipótese em que suficiente o conjunto probatório no sentido da comprovação do contrato verbal de prestação de serviço de empreitada para execução de reformas nas lojas da apelante e do respectivo inadimplemento 4. “( ) 3. Evidenciando-se a regularidade na cobrança de dívida decorrente de negócio jurídico de prestação de serviço, não há que se falar em protesto indevido e indenização em danos morais. 4. É do devedor o ônus de comprovar o pagamento integral, ou até mesmo parcial, do débito, à luz do art. 319 do Código Civil.” (TJDFT. Acórdão 1312575, 07101356020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos o 489, § 1o, inciso IV, e 493, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora “deixou de conhecer assunto pertinente e fundamental para o deslinde da lide”, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Acrescenta que o argumento relativo à fraude em Nota Fiscal juntada pela ora recorrida, foi tema enfrentado de maneira direta e indireta nos autos, não se tratando, portanto, de inovação recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior “Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1963025/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/04/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 493 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: O recurso deve ser parcialmente conhecido: alegação de fraude em relação à nota fiscal de ID31324693 que foi colocada somente nesta sede Na petição inicial e em réplica, insurgiu-se contra a prestação dos serviços em si, sustentando, inicialmente, que inexistiu contratação com VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI (apelada) (...) Na decisão de ID31324712, destacada falta de plausibilidade da versão de MENGOMANIA (apelante), revogada a tutela provisória anteriormente deferida (decisão de ID31324678) e determinada a expedição de novo ofício a SERASA para restabelecimento da anotação de débito. A apelante então admitiu existência de contrato verbal entre as partes; e não impugnou a validade da nota fiscal de ID31324693; limitou-se a argumentar que os valores foram pagos e os serviços não foram prestados (...) Dito de outra forma: o pedido de reconhecimento de fraude da nota fiscal de ID31324693 não foi submetido à análise na origem, não podendo sê-lo nesta sede” (ID 34751690). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029